Tribunal: TJSP
Processo: 2151442-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o envolvimento do paciente com outros corréus

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o envolvimento do paciente com outros corréus e a utilização de menor de idade na prática delitiva, a indicar gravidade concreta e risco à ordem pública.
Condições pessoais favoráveis e eventual aplicação futura de redutor de pena não são, por si só, suficientes para justificar a revogação da custódia. Ordem denegada.